Tribunal: TJDFT
Processo: 0734838-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Sucessão irregular de empresas. Confusão patrimonial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo sucessão irregular entre sociedades empresárias e autorizando a constrição de bens da recorrente para satisfação de dívida exequenda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrente, com base na sucessão irregular de empresas.
III. Razões de decidir
3. Defluindo-se das provas colacionadas aos autos que a empresa recorrente passou a explorar o mesmo ponto comercial da empresa sucedida, exercendo a mesma atividade e utilizando o mesmo nome fantasia, sem qualquer contrato formal de trespasse ou alteração societária, há que se concluir pela configuração de sucessão irregular entre sociedades empresárias, realizada com a finalidade de frustrar aos credores o pagamento das dívidas ostentadas pela empresa sucedida.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CC, art. 1.146.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0742901-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 02/12/2024